Tribunal: TJSP
Processo: 1053334-59.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados

Ementa:

Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Adequação de fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a composição do litígio – Possibilidade – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1053334-59.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RAFAELA DE OLIVEIRA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ITAPEVA
VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053334-59.2019.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração no 1053334-59.2019.8.26.0100/50000
Embargante
Rafaela de Oliveira Alves (AJG)
Embargado
Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não Padronizados
Comarca
São Paulo Foro Central 45a Vara Cível
Voto no 37766
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a
ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual
artigo 1022 do CPC Expressão de convicção do órgão judicial
que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes Adequação de fundamentação sucinta
acerca de suficiente motivo para a composição do litígio

Possibilidade
Impossibilidade de rediscussão da matéria já
julgada no recurso
Exercício da jurisdição
Dever de
preservação da ordem jurídica
Exercício dos poderes da
jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam
violação de direito Prequestionamento incabível Inviabilidade
por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Embargos de declaração tirados contra o v. acórdão de fls.
319/325 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação da ora
embargante, vez que mantida a improcedência da ação.
Alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão contém
omissão, pois mantida a litigância de má-fé, deixando de se manifestar a Turma julgadora
sobre o pedido de redução da referida multa; fls. 01/08.
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os embargos à
rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica isso não se pode
pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos embargos ofertados, até
porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes aos embargos de
declaração, exige necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1022 do
Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos presentes autos.
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053334-59.2019.8.26.0100/50000
3
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do art.
1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (EDAg.Reg.no RE rio
156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Mínistro Celso de Mello, 1a Turma, DJU
6/9/95, p.27.397) pois que aí se decidiu que são incabíveis os Embargos Declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade,
venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser utilizado com a
indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia juridica já apreciada
pelo Tribunal; E, da mesma forma também entende o Superior Tribunal de Justiça (AI
169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente Ministro José Delgado, v.u.,
DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio".
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP, confira-se:
“Embargos de declaração - Inexistência de omissões, obscuridades ou contradições no
julgado Caráter infringente do recurso - Mera rediscussão do lema já abordado no aresto
impugnado - Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração n. 56.205-5 - Assis - 9'
Câmara de Direito Público - Relator: Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V. U.);
“Embargos de declaração Omissão Inexistência - Caráter infringente do recurso -
Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara de
Direito Privado - Relator: Gildo dos Santos - 29.06.99 - V.U.); “Embargos de declaração -
Prequestionamento - Imprestabilidade da via processual eleita -Obrigação de se observar
os limites traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil - Decisão que analisou os
pontos relevantes da questão apresentada e houve por bem em decretar, a extinção da
ação, por entender inexistir, no caso, interesse de agir, dando, para tanto, as razões
quejulgou aplicáveis à espécie - Caráter infringente do recurso - Inadmissibilidade -
Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 27.248-4 - São Paulo - 8' Câmara de
Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso - 10.02.99.).
Inexiste no v. acórdão combatido qualquer um dos vícios
apontados no art. 1022 do CPC (art. 535, do CPC/73), capaz de justificar eventual
modificação daquele julgado.
Efetivamente nada há para ser modificado na v. decisão, a
qual não apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava o saudoso Theotonio Negrão, “Os embargos
de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição, pág. 428, nota
6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto que
o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053334-59.2019.8.26.0100/50000
4
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
Ademais, “A contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não
decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com um
parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma prova
etc).” (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos em
discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos
legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes sejam apreciadas.
A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração efeitos
modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do C.P.C”. (RESP n. 844.778-
SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J. 08.03.2007).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o CPC/73,
30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo
no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp
1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU
9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, a recorrente, não se conforma com a decisão da
Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar a
conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.
No caso, relativamente à questão referida, constou
expressamente no v. acórdão, (...) Desse modo, prevalece a improcedência da demanda,
inclusive com a condenação da autora/apelante nas penas por litigância de má-fé, na
medida em que deduziu pretensão contra fato incontroverso e alterou a verdade dos fatos,
pois não poderia considerar desconhecida dívida que se relacionava ao uso de serviço por
ela contratado, tal como lançada pela r. sentença recorrida, em observância ao princípio
de vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se
funda na proteção da confiança (vide arts. 187 e 422 do Código Civil). Então, no caso,
comprovado o desvio pela autora a partir da prova dos autos, sua conduta nos autos
configura litigância de má-fé, vez que descumpriu os deveres atribuídos legalmente às
partes nos processos judiciais e procedeu de forma maliciosa em seu pedido, explicitado
por esse comportamento da autora em demandar contra fato incontroverso, era de rigor a
ela se impor o reconhecimento da litigância de má-fé, pois que temerária a lide, por faltar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053334-59.2019.8.26.0100/50000
5
à apelante com o dever de informar e afirmar a realidade dos fatos, não se tratando a
questão de simples não comprovação dos fatos alegados em resposta, mas de não
afirmação da realidade fática relativa ao objeto da lide, explicitando esse comportamento
o desvio ilegal e abusivo por macular também a própria credibilidade e agilidade do
Judiciário (vide art. 81, caput do CPC). Reconhecido o comportamento desviado da
apelante, afirmada a ilegitimidade de sua conduta por não vinculada a desvio ou
abusividade do réu relativamente às questões referidas, reconhecida como infundada a
pretensão, também justificada é a imposição da sanção processual porque: “o direito
moderno não compactua com o 'venire contra factum proprium', que se traduz como o
exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido
anteriormente” (Menezes Cordeiro, Da Boa-fé no Direito Civil, 11/742), até porque e
como explicita a jurisprudência, havendo real contradição entre dois comportamentos,
significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro,
em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior (Resp n.
95539-SP Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar)...
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente à
questões suscitadas pela embargante, é de se entender justificado o decidido observada a
regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator